Tribunal: STF
Processo: ARE 1444226
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE EXCEPTUA A SUBMISSÃO DO FEITO AO ÓRGÃO ESPECIAL. PRONUNCIAMENTO ADEQUADO À COMPREENSÃO EXTERNADA PELA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. 2 – MÉRITO: SERVIDORA DA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. OCUPANTE DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO. PROVIMENTO DERIVADO QUE AFRONTA A ORDEM CONSTITUCIONAL. POSIÇÕES COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DENTRO DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A MESMA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DISPOSITIVO LEGISLATIVO A PERMITIR O ACESSO, PELOS INTEGRANTES DE NÍVEL MÉDIO, À POSIÇÃO DESEJADA PELA RECORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 39 DA LCE Nº 419 CONSTATADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DO DECISUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERNO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, LIV e LV; 37, II; 39, caput e § 2º; 93; e 97 da Constituição Federal, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 43.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 45-47):



    “O cargo atualmente ocupado pela recorrente (‘Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros’) e o cargo a que faz jus (‘Assistente Técnico Especializado’) integram a mesma carreira, vez que são cargos de nível médio, ambos de natureza técnica, e possuem atribuições absolutamente assemelhadas, quase idênticas. Vejamos as atribuições dos cargos descritas no anexo da Lei Complementar Estadual/RN nº 419 de 2010: 



    ‘Atribuições ‘Assistente Técnico Especializado’: ‘Prestar apoio técnico especializado nas áreas de administração, finanças e cultura; participar de equipe de trabalho; colaborar com chefe imediato, com colegas na elaboração de trabalho especializado na sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas de nível de complexidade associado à sua especialidade; respeitadas a formação e legislação profissional e regulamentos do serviço.’



    Atribuições ‘Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros’: ‘Prestar apoio técnico nas áreas de sua formação profissional; executar atividades técnicas e culturais, participar de equipe de trabalho, zelar pela segurança e higiene do setor de trabalho, manter as qualidades dos trabalhos executados, conservar máquinas e equipamentos necessários ao seu trabalho, manter sigilo profissional sobre informações profissionais, executar outras tarefas correlatas de nível de complexidade associado à sua especialidade, respeitadas a formação e legislação profissional e regulamentos do serviço’.”



     (…)



    Logo, os referidos cargos integram a mesma carreira, e consequentemente o art. 39 da Lei Complementar que garante o enquadramento no cargo de Assistente Técnico Especializado é constitucional.”



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 5-9):



    “Passando à análise do cerne da discussão trazida à esta Corte, vê-se que o ponto controvertido da contenda repousa acerca da definição da natureza do cargo de Assistência Técnica Especializada, previsto na Lei Complementar Estadual nº 419/2010, bem como se tal ingresso seria permitido aos servidores de nível médio da Fundação José Augusto que possuam graduação superior. 



    Neste particular, conforme defendido pelo Juízo a quo na sentença de improcedência, entendimento ao qual ora me filio, verifica-se que a disposição do art. 39 da LCE nº 419/2010 disfarça inquestionável forma de provimento derivado, o qual, todavia, não se coaduna com a Constituição Federal, nos termos do que vaticinado na Súmula Vinculante nº 43 do STF, cujo conteúdo é o seguinte: 



    Súmula Vinculante nº 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    É que, como já fiz constar na decisão objeto do recurso, o cargo público é tratado pela doutrina como sendo: ‘o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente’. E ainda a Lei Complementar Estadual nº 122/94 o trata como ‘o conjunto de atribuições e responsabilidades, sob denominação própria, previstas na estrutura organizacional e a serem exercidos por um servidor’. 



    Nesta linha, percebe-se que o diploma legislativo ora em tela criou 03 (três) categorias distintas de servidores, os de nível superior, os de assistência técnica especializada e os de nível médio, consoante dicção do seu art. 9º (grifos acrescidos): 



    Art. 9º Ficam criados e incluídos no Quadro Permanente de Servidores Efetivos da Fundação José Augusto os seguintes cargos: 



    [...] 



    a – Nível Superior 



    [...] 



    b – Cargos de Assistência Técnica Especializada 



    I – 50 cargos de Assistente Técnico Especializado 



    [...] 



    c – Cargos de Nível Médio 



    [...] 



    X – 24 cargos de Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros; 



    [...] 



    d – Cargos de Nível Básico 



    [...] 



    A requerente, a seu turno, ingressou nos quadros da Administração como ‘Assistente de Atividades Administrativas e Financeiras’ da Fundação José Augusto, como ressai do documento de ID. 4276279, tendo, posteriormente, sido reenquadrada, com o advento da LCE nº 419/2010, no cargo de ‘Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros’. 



    Tal posicionamento, saliente-se, amolda-se com perfeição ao que estatuído pelo art. 11 da normativa estadual de regência. Confira-se (grifos acrescidos): 



    Art. 11º. O Cargo de Técnico de Nível Médio passa a incorporar os cargos de Assistente Técnico em Administração; Assistente Técnico de Atividades Culturais; Assistente Técnico em Atividades Administrativas e Financeiras. 



    A autora, por sua vez, defende o equívoco da Administração ao enquadrá-la dentre os detentores de nível médio sob o argumento de que estaria sendo inobservado o art. 39 da Lei Complementar supracitada, enquanto o magistrado singular e este Relator compreenderam que o antedito dispositivo violaria a Constituição Federal e a Súmula Vinculante de nº 43. 



    Com efeito, o art. 39 da legislação não atende ao que estabelecido na Constituição Federal, albergando forma de ascensão funcional por essa não chancelada, máxime porque violador da CRFB 1988 e da Carta Estadual (grifos acrescidos):



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    [...] 



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 



    Art. 26. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observando-se: 



    II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 



    No caso não há de se falar que ambos os cargos compõem a mesma carreira, a uma porque o próprio art. 9º já mencionado estabelece com bastante clareza a existência de 4 patamares divergentes dentro da estrutura administrativa, quais sejam, aqueles voltados aos servidores de nível básico, nível médio, assistência técnica especializada e nível superior. 



    Como se isso não fosse suficiente, tampouco as atribuições de ambas as funções são idênticas, como reconhecido nas próprias razões recursais, quando se declara que as atribuições são apenas semelhantes e não iguais. E não são iguais porque, por óbvio, trata-se de posições distintas. 



    A corroborar o que aqui tratamos, veja-se que inexiste qualquer forma de acesso, por meio de promoção aos possuidores de nível superior para o cargo de Assistente Técnico Especializado. Em assim sendo, tais funções seriam ocupadas exclusivamente transitoriamente pelos atuais componentes da autarquia recorrida? 



    Não há, também, neste particular, qualquer previsão na referida legislação. 



    Acerca da construção da insurgente no sentido de que “a Lei Complementar n° 419/2010 NÃO inclui o cargo de Assistente Técnico Especializado no Grupo Ocupacional de Nível Superior”, perceba-se que em nenhum momento tal alegativa pôde ser extraída de qualquer passagem do édito vergastado, o qual, tão somente limitou-se a afirmar que o cargo de Assistente Técnico Especializado não se incluiria dentre aqueles de nível médio, o que pode ser verificado pelo idêntico raciocínio utilizado pela parte para chegar à conclusão acima transcrita. 



    Dessarte, por entender como insubsistentes os argumentos autorais voltados à alteração do comando impugnado, posicionando-me no sentido de que o art. 39 da LCE nº 419/2010 estatui forma de provimento derivado não permitida pela ordem constitucional, compreendo que a hipótese demanda a rejeição do recurso.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.” (ARE 1.342.272-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 10.1.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.190.688-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente